Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002142-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS VIEIRA DE SOUSA - CPF: 622.175.771-15 (AGRAVADO), LAUCK E LAUCK LTDA - CNPJ: 10.202.187/0001-60 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ELTON GALINA - CPF: 650.888.402-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (AGRAVANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LITIGIOSIDADE CONFIGURADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRÉDITO TRABALHISTA - VALOR CORRETAMENTE FIXADO -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente pedido de habilitação de crédito trabalhista no bojo de recuperação judicial, determinando a inclusão de crédito no valor de R$ 126.554,38 e condenando as empresas recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se houve litigiosidade suficiente para justificar a imposição de honorários de sucumbência;

(ii) apurar se o valor do crédito deveria ser limitado à data do pedido de recuperação judicial, implicando redução do montante reconhecido.

III. Razões de decidir

3. A manifestação das recuperandas durante o incidente, ainda que sob a justificativa de exigência formal, implicou na atuação do administrador judicial e posterior aditamento pelo credor, configurando pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que, havendo impugnação à habilitação de crédito, é impositiva a condenação em honorários de sucumbência, independentemente da forma de resistência.

5. O valor do crédito foi fixado com base em manifestação do administrador judicial, refletindo a dedução de valores já recebidos, sem que haja nos autos comprovação inequívoca da incorreção dos cálculos utilizados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A atuação das empresas recuperandas, ainda que sob a forma de exigência documental, configura pretensão resistida quando interfere na marcha processual e enseja contraditório, autorizando a fixação de honorários de sucumbência.

2. O valor do crédito reconhecido em habilitação judicial deve observar as manifestações do administrador judicial, não se exigindo retroação à data do pedido de recuperação quando inexiste demonstração de erro material nos cálculos."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002142-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: LAUCK E LAUCK LTDA e OUTROS

AGRAVADO: MANOEL MESSIAS VIEIRA DE SOUSA

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAUCK E CIA LTDA ME e LAUCK E LAUCK LTDA ME
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT. A referida decisão reconheceu parcialmente o crédito trabalhista do agravado no valor de R$ 126.554,38 no processo de recuperação judicial das agravantes e, ainda, condenou estas ao pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito.

As agravantes alegam que em nenhum momento apresentaram resistência à habilitação do crédito, apenas apontaram a ausência de documentos obrigatórios, conforme exigido pelo artigo 9º da Lei nº 11.101/2005, como a sentença trabalhista, o trânsito em julgado e o cálculo detalhado do crédito. Ressaltam que tal manifestação se limitou à regularização formal do pedido, sem configurar pretensão resistida, ou seja, sem gerar litigiosidade.

Sustentam que o valor habilitado foi apurado de forma incorreta, pois considerou atualização até 31/03/2017, quando o correto seria a atualização até a data do pedido de recuperação judicial (16/04/2014), conforme determina expressamente o artigo 9º, inciso II, da mesma Lei.

Assevera que o valor atualizado corretamente seria R$ 117.083,08, do qual deve ser abatido o montante já recebido de R$ 8.428,43, resultando em um crédito líquido de R$ 108.654,65.

As agravantes também opuseram Embargos de Declaração para sanar essas omissões, os quais foram rejeitados sem análise dos pontos indicados, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, requerem o provimento do Agravo de Instrumento para que:
“(i) seja afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a ausência de litigiosidade; e (ii) seja readequado o valor do crédito para R$ 108.654,65, conforme os parâmetros legais”.

Preparo recolhido – Id. 265255780.

Ausente as contrarrazões.

O
Parquet
opinou pela ausência de interesse na vertente.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAUCK E CIA LTDA ME e LAUCK E LAUCK LTDA ME em face da decisão proferida nos autos do pedido de habilitação de crédito nº 0002909-28.2017.8.11.0037, movida por MANOEL MESSIAS VIEIRA DE SOUZA, no âmbito da recuperação judicial das ora agravantes.

A decisão agravada julgou parcialmente anterior ao pedido de habilitação de crédito, determinando a inclusão de crédito no valor de R$ 126.554,38 na classe trabalhista, bem como condenou os agravantes ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do econômico.

Em suas razões recursais, como agravantes sustentados, em síntese, que (i) não apresentaram resistência à habilitação de crédito, mas apenas exigiram complementação documental nos termos do art. 9º da Lei 11.101/2005, e que, por isso, não haveria litigiosidade a motivada por obrigações sucumbenciais; e (ii) o valor do crédito foi indevidamente atualizado até 31/03/2017, quando deveria ser limitado aos dados do pedido de recuperação judicial (16/04/2014), o que levaria à redução do crédito para R$ 108.654,65.

Contudo, em melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Isso porque,
conforme se observa dos autos, houve manifestação das recuperandas no curso do incidente de habilitação, a qual, embora apresentada sob a alegação de mera exigência formal, culminou por provocar a atuação do Administrador Judicial e posterior aditamento pelo credor habilitante. Ainda que não tenha havido oposição expressa, a atuação das agravantes interferiu na marcha processual e gerou discussão sobre a documentação e o valor a ser reconhecido.

Ademais, causa estranheza os recorrentes aduzirem ausência de pretensão resistida, entretanto, tanto em primeiro grau, quanto em sede recursal, impugnam o crédito, ou seja, nítida a resistência.

Assim, ainda que não tenha sorte de impugnação direta ao pedido de habilitação, houve debate processual suficiente para caracterizar a existência de pretensão resistida, atraindo a incidência do princípio da sucumbência (CPC, art. 85, §2º).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . IMPOSITIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no REsp n . 1.770.394/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019.) 2 . "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a aplicação do critério da equidade só será aplicável de forma subsidiária ao arbitramento dos honorários quando inviável a aplicação dos critérios legais anteriormente previstos, o que não é a hipótese dos autos" (REsp 1.746.072/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 3 . Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1324719 RJ 2018/0171042-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) – Grifei.

O TJGO:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS . 1. Consoante o disposto no artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, os créditos decorrentes de contratos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. 2 . Ainda que os bens dados em garantia fiduciária sejam declarados essenciais, não há que se falar em sujeição do crédito à recuperação judicial, mas, apenas, no impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio e da consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no artigo 6º, § 4º da Lei 11.101/2005. 3. Nas Impugnações de crédito em processos de recuperação judicial, havendo pretensão resistida, de forma a conferir litigiosidade ao procedimento, são devidos honorários advocatícios de sucumbência . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-GO - AI: 54422236120228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) – Destaquei.

No que se refere ao valor do crédito, observe-se que o montante de R$ 126.554,38 foi fixado com base em manifestação do Administrador Judicial, considerando abatimento parcial de valores já recebidos pelo credor.

Ou seja, o próprio valor reflete a dedução apontada pelo administrador judicial, não havendo comprovação inequívoca de que o cálculo, consorte manifestação (Id. 47263268 – Páginas 01 a 06).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85,§ 11°, do CPC, majoro os honorários sucumbências de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025